Tribunal: TJSP
Processo: 2040996-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnante que não declara de imediato o valor que entende correto - Concessão de 10 dias de prazo para apresentação de impugnação líquida e objetiva - Preclusão não configurada – Art. 139, VI, do CPC - Atos processuais que devem prestigiar os princípios, dentre outros, da cooperação, da efetividade, e da primazia do julgamento deemmérito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnante que não declara de imediato o valor que entende correto - Concessão de 10 dias de prazo para apresentação de impugnação líquida e objetiva - Preclusão não configurada – Art. 139, VI, do CPC - Atos processuais que devem prestigiar os princípios, dentre outros, da cooperação, da efetividade, e da primazia do julgamento deemmérito – - Decisão mantida - Recurso desprovido.